Tribunal: STF
Processo: Rcl 69347
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de São Francisco de Paula/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, nos autos da Ação Trabalhista 0020308-32.2023.5.04.0352, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Afirma que o Supremo Tribunal Federal:  



    [...] assentou que não existe responsabilidade do Poder Público por débitos trabalhistas de terceiros no seio de contratados administrativos calcada na inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    No caso em apreço, não houve comprovação de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou fundamentação genérica, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento (doc. 1, p. 6). 



    Argumenta, ainda, que:



    [...] Apesar de invocar o precedente da ADC 16, o juízo reclamado não procedeu à sua correta aplicação e aderência ao caso posto, tal como concebido no julgamento da referida ação constitucional e aplicado acertadamente nos julgamentos das reclamações supracitadas (doc. 1, p. 7).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, a: “[...] procedência da reclamação, impondo-se a cassação da decisão exorbitante de seu julgado, a fim de garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “f”, CF)” (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:  



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:  



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso concreto, o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO.



    O tomador dos serviços integrante da Administração Pública (direta ou indireta) responde subsidiariamente pelos créditos devidos ao trabalhador quando constatada a sua conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço/ empregadora. Aplicação das Súmulas 331 do TST e 11 deste TRT da 4ª Região. Provimento negado (doc. 2, p. 1).  



    Destaco do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    [...] A responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços, incluindo-se os órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, está abarcada pela jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho nos termos da Súmula nº 331, com especial destaque para os itens IV, V e VI, cujo texto se reproduz: [...].



    Portanto, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade de cunho subsidiário da administração pública pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada se dá em caráter excepcional, nas hipóteses em que comprovada falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato.



    É de se reforçar ainda que a atual Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) igualmente prevê que a Administração responderá subsidiariamente pelos encargos trabalhistas nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quando comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado (art. 121, § 2º), bem como arrola, de modo não exaustivo, medidas que podem ser adotadas pela Administração para fins de assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do contratado (art. 121, §3º).



    No presente caso, não é controvertido que o reclamante laborou como motorista de caminhão de coleta de lixo urbano em favor do Município de São Francisco de Paula, em razão de contrato de prestação de serviços mantido entre o ente público e a empregadora do autor, FFDA Tecnologias Ecológicas Ltda. Os documentos acostados com a inicial indicam que o contrato de trabalho vigorou de 04/02/2022 a 14/11/2022 (IDs. 6b25581 e dc6b097).



    Do contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados, cuja cópia do respectivo instrumento consta do ID. dac52c0, cláusula 6.3, verifica-se que dentre os encargos do contratante (corréu tomador) está o de fiscalizar as obrigações da contratada (corré prestadora).



    Esta cláusula, no entanto, restou descumprida pela administração pública, que tem responsabilidade in vigilando pelos atos da contratada.



    Nesse sentido, observo que restou demonstrado neste feito o inadimplemento das verbas rescisórias e dos depósitos do FGTS, a supressão parcial dos intervalos intrajornada, a realização de descontos indevidos a título de vale-transporte e o atraso no pagamento dos salários.



    É evidente, portanto, que embora o Município tenha exercido alguma fiscalização, esta não foi suficiente para impedir os descumprimentos contratuais da prestadora, acarretando a sua responsabilização subsidiária, na forma da Súmula nº 331 do TST.



    [...]



    Logo, estando demonstrado nos presentes autos que a parte autora trabalhou em proveito do Município demandado, o qual, embora tivesse ciência do inadimplemento da contratada quanto a direitos dos seus empregados, foi negligente na fiscalização e na tomada de providências em relação à empresa prestadora de serviços, tenho por impositiva sua condenação subsidiária.



    Ressalto que a presente decisão não representa violação ao artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 ou ao artigo 97 da CF e tampouco à Súmula Vinculante n.º 10, uma vez que fundamentada na análise do caso concreto, em que se verificou que houve dano ao reclamante e benefício ao recorrente, o qual auferiu proveito do trabalho prestado pelo obreiro e não fiscalizou adequadamente o contrato de prestação de serviços.



    Em face do acima exposto, mantenho a sentença e nego provimento ao recurso do segundo reclamado (doc. 2, pp. 2-5; grifei).



    Observo que, no caso, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o reclamante, presumindo a culpa diante da suposta falha na fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado.



    Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).  



    No mesmo sentido: Rcl 63.671/SP, DJe 14/11/2023; Rcl 63.479/SP, DJe 10/11/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2024.      



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator